Tribunal: TJPA
Processo: 0810552-63.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810552-63.2019.8.14.0000

AUTOR: GERCINA GOMES DE SOUZA MELO

REU: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JURGADO. DOCUMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Agravante relata que a sentença de primeiro grau condenou o IGEPREV a pagar 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, sendo deveria ser rescindida para que o percentual incida sobre o valor da condenação.

2.

Contudo, verifica-se que em sede de reexame necessário a sentença foi reformada, restando definido que os honorários sucumbenciais serão fixados apenas em grau de liquidação de sentença.

3.

Destarte, considerando que a última decisão sobre a matéria debatida em ação rescisória ocorreu no âmbito do Tribunal, seria imprescindível a comprovação do trânsito em julgado dessa decisão, o que não ocorreu.

4.

Por oportuno,
cabe ponderar que, tendo corrido a alteração do momento de definição de honorários advocatícios, não há nexo entre o objeto da ação rescisória e a decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três .

Esta Sessão foi presidida pelo Exm°(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, pois determinou que a Agravante/Autora apresentasse certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda, sob pena de indeferimento da ação, o que não fora atendido.

A recorrente relata que a Ação Rescisória tem por escopo rescindir a decisão prolatada pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (Processo n.º 0006453-72.2014.8.14.0028), que ao julgar procedente a demanda condenou o IGERPEV ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Relata, também, que em reexame necessário a sentença fora modificada para determinar que os honorário sucumbenciais devem ser arbitrados em fase de liquidação, consoante artigo 85, parágrafo 4º, inciso II, do CPC, ante a iliquidez da sentença.

Nesse condão, diz que a decisão que condenou ao pagamento de honorário sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa deve ser rescindida, para que o IGEPREV efetue o pagamento sobre o valor atualizado da condenação.

Argumenta que a ação originária pleiteia obrigação de quantia certa, pois requereu o benefício previdenciário de pensão por morte, e tal circunstância impõe o pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Foi ofertada contrarrazões.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao indeferir a petição inicial da Ação Rescisória, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, cumpre consignar que a Agravante ajuizou Ação requerendo, expressamente, que o IGEPREV a reconhecesse como beneficiária da pensão por morte e pagasse os valores retroativos.

Foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a liminar e condenar o réu a implantar o benefício de pensão por morte em favor da autora, a contar de 18.10.2012, dada do requerimento (fl. 80)

Condeno o réu ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa.”

Em remessa necessária, foi reformada a sentença no que tange
aos consectários legais, bem como, para determinar que os honorários advocatícios sejam

fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, sendo mantida nos demais termos.

Diante de tais ponderações, fica evidente que a sentença, atendendo ao pleito inicial, não se limitou a reconhecer o direito da Agravante em tornar-se beneficiária da pensão por morte, pois determinou também o pagamento de valores retroativos, o que torna a sentença ilíquida.

Considerando o teor da sentença de primeiro grau, em sede de reexame necessário houve reforma da sentença para que a fixação de honorários sucumbenciais ocorra apenas em sede de liquidação de sentença.

Desse modo, resta claro que a matéria objeto da ação rescisória esteve em discussão em sede reexame necessário, pelo que seria imprescindível a comprovação de trânsito em julgado do acórdão.

Ademais, considerando que houve modificação da sentença, seria descabido mover ação rescisória contra os termos da decisão de primeiro grau.

Por fim, a título de complementação, cabe apenas ponderar que, tendo sido alterado o momento de fixação de honorários advocatícios, averiguo que não há nexo entre o objeto da ação rescisória e a decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Destarte, concluo que não há comprovação de que a decisão transitou em julgado, ou seja, não há constatação de que houve o atendimento dos artigos 966
[1]
e 485, IV
[2]
do CPC/20.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que extinguiu a ação rescisória.

É o voto.

Belém,

[1]

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[2]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Belém, 29/03/2023